Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de afastamento de cobrança de valores a título de remoção e guarda de veículo apreendido.
2. Esta Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0726939-67.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pela autora/apelante contra a decisão que indeferiu a tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o afastamento de cobrança de valores a título de remoção e guarda de veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobrança de despesas com remoção e estada do veículo pela ré/apelada é legítima e encontra respaldo no art. 328, § 5o, do CTB, e na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 124 da sistemática dos recursos repetitivos.
5. A obrigação de notificação quanto à apreensão do veículo é dirigida à autoridade de trânsito, na forma do art. 271, § 5o, do CTB, e não à pessoa jurídica responsável pelo seu depósito, a quem compete tão somente a guarda e conservação do bem até sua eventual restituição ao proprietário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.